Tribunal: TJPA
Processo: 0056341-64.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056341-64.2014.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

APELADO: SANDRA REGINA CABRAL DIAS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0056341-64.2014.8.14.0301

APELANTE:
PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

Advogados do(a) APELANTE: THIAGO MAHFUZ VEZZI - PA21114-A, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112-A

APELADO:
SANDRA REGINA CABRAL DIAS

Advogado do(a) APELADO: ALESSANDRO DO CARMO CROMWELL - PA28484-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LUCROS CESSANTES. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. MONTANTE DEVIDO SOBRE O VALOR DO IMÓVEL A PARTIR DA EFETIVA ENTREGA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0056341-64.2014.8.14.0301

APELANTE:
PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

Advogados do(a) APELANTE: THIAGO MAHFUZ VEZZI - PA21114-A, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112-A

APELADO:
SANDRA REGINA CABRAL DIAS

Advogado do(a) APELADO: ALESSANDRO DO CARMO CROMWELL - PA28484-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA. objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por SANDRA REGINA CABRAL DIAS.

A parte autora/apelada alega que adquiriu, em 24/10/2010, duas unidades imobiliárias no empreendimento Total Life, unidades 1204 e 1304, e que o prazo de entrega estava estabelecido para dezembro de 2012 e que não foi entregue no prazo estabelecido. Informa que pagou como entrada o valor de R$ 21.106,00, porém consta no quadro resumo do contrato o pagamento de somente R$ 6.968,12, sendo cobrado o valor de R$ 7.169,76 como comissão de corretagem. Aduz que não contratou serviço de corretagem e este era disponibilizado pela construtora. Sustenta que a ré não entregou o imóvel no prazo pactuado e mesmo assim cobrou valores exorbitantes de atualização do saldo devedor.

Dessa forma, requereu: o congelamento do saldo devedor; a declaração de inexistência do débito dos valores cobrados após a data de entrega prevista decorrente da atualização monetária do saldo devedor e; o pagamento de lucros cessantes em razão do atraso, bem como indenização pelos danos sofridos; a devolução em dobro dos valores cobrados a título de comissão de corretagem e; a nulidade da cláusula de prorrogação de 180 dias.

Em contestação (ID 1662881), a parte ré/apelante aduz, em síntese: a ilegitimidade relativa aos valores pagos em razão da comissão e corretagem; o inadimplemento da parte autora; a validade da cláusula de prorrogação o prazo de entrega; que o atraso se deu em razão de fatores externos, não tendo, assim responsabilidade na mora e; que não cometeu ato ilícito, não devendo, portanto, indenizar a parte autora. Assim, requereu a improcedência dos pedidos.

Sentença de mérito em ID 1662887, na qual o juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos do autor no sentido de condenar a requerida: ao pagamento de indenização referente aos lucros cessantes no montante de R$ 800,00 por unidade até o “habite-se”; devolução em dobro dos valores pagos a título de comissão de corretagem e; indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Após, a parte requerente opôs embargos de declaração, sendo estes rejeitados conforme decisão de ID 1662891.

Em seguida, a parte ré interpôs apelação. Nas razões recursais (ID 1662892), alega, em suma: a prescrição trienal da pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem; a ilegitimidade passiva referente à devolução dos valores pagos pela corretagem; a ausência de danos materiais e morais, bem como que a condenação a título de lucros cessantes, caso seja mantida, seja limitada ao percentual de 0,5% do valor do contrato. Por fim, requereu o provimento do recurso e a reforma da sentença de piso.

Regularmente intimado, a parte autora/apelada apresentou contrarrazões (ID 1662893).

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 1662892, pg. 47.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o
atraso da entrega da unidade adquirida pelo consumidor e a indenização por danos estabelecidas, bem como a devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem.

DA PRESCRIÇÃO DA RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM

Alega a apelante que é de três anos o prazo para requerer a devolução dos valores a título de comissão de corretagem, nos termos do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil Brasileiro.

Em análise ao pleito, compreendo que não merece acolhimento o argumento da recorrente. Explico.

O art. 206, § 3º, IV, do CC assim prevê:

Art. 206. Prescreve:

§ 3 o Em três anos:

IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa;

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial nº 1.551.956 – SP (2015/0216171-0 / Tema 938), fixou tese de que o prazo prescricional sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem é de três anos, nos termos do art. 206, § 3º, IV, do CC.

Contudo, entendo que tal precedente qualificado não deve ser aplicado ao caso em comento.

O prazo trienal estabelecido no julgado indicado incide quando devidamente pactuada a transferência da obrigação em pagar o serviço de corretagem, tendo o consumidor plena ciência da obrigação e dos valores exatos a serem adimplidos.

Em análise ao contrato firmado, constato que não há previsão contratual determinando o pagamento da comissão de corretagem ao comprador. Tanto o contrato quanto o quadro resumo (ID 1662877) não indicam que a obrigação cabe ao consumidor. Aliás, consta cronograma de pagamento estabelecendo o valor da entrada e as demais parcelas mensais, bem como o saldo devedor, e em cláusula nenhuma consta que o pagamento da comissão de corretagem deverá ser realizado pelo comprador.

Dessa forma, tenho que a cobrança se deu de forma indevida, ante a ausência de previsão contratual.

Com efeito, deve ser aplicado o prazo prescricional disciplinado no art. 27 do CDC, que assim estabelece:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

A aplicação do prazo indicado se dá em razão da cobrança indevida da comissão de corretagem, pois não fora contratada pelo consumidor, conforme acima demonstrado.

Em decorrência da cobrança indevida, deve incidir o prazo quinquenal.

Neste sentido, junto o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCLUSÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão entendeu que a ação envolvia pretensão por reparação por vício na prestação de serviços ao consumidor, o que atrairia o prazo prescricional do art. 27 do CDC ? 5 (cinco) anos. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de pretensão decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação, em decorrência de defeito do serviço, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC)" ? ( AgInt no AREsp 1.673.611/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, DJe 22/9/2020). Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1904518 PB 2021/0159407-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2022)

O pagamento dos valores relativos à suposta comissão se deu no ato da contratação, esta realizada em outubro de 2010. A ação foi ajuizada em outubro de 2014, quatro anos após o pagamento.

Assim, considerando que o prazo prescricional no presente caso a ser aplicado é o de cinco anos, nos termos do acima explanado, corroboro o entendimento do juízo de piso no tocante à devolução dos valores cobrados a título de comissão de corretagem.

Ante o exposto, compreendo que não merece reforma a sentença de piso, nos termos da fundamentação.

DO ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO

Ao julgador cabe analisar se houve efetivamente o atraso na obra e se a ré é responsável pela conduta ilícita descrita na inicial. Será também objeto de análise se o atraso na entrega da obra, caso exista, causou danos materiais e morais à parte autora.

Inicialmente, convém salientar que, exposta a pretensão exordial, a parte ré/apelante deveria arguir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela parte autora/apelada. Enfim, deveria arguir algo juridicamente relevante para impedir, modificar ou extinguir o direito alegado.

Analisando os autos, pode-se constatar que a recorrente não se desincumbiu de seu dever de provar que agiu de forma correta, legal e legítima, ou seja, que cumpriu o contrato; que a obra não atrasou ou que a culpa pelo atraso não foi sua; que ocorreu fato imprevisível; que o atraso foi causado pela inadimplência dos autores ou mesmo que os danos alegados não existem.

Na verdade, a apelante se limita em alegar sem, entretanto, provar efetivamente o que aduz, deixando de juntar documento, um laudo, uma prova real de que o atraso é justificado ou justificável, demonstrando o seu desrespeito para os seus consumidores ou mesmo a sua má-fé.

Ressalto que a falta de comprovação do alegado tem como consequência jurídica tornar os fatos alegados na exordial incontroversos, os quais, por consequência, não dependem de prova para se tornarem verdadeiros, pois somente os controversos a reclamam.

Assim, tenho como incontroverso o atraso na obra ocasionado em decorrência da não entrega, no prazo estabelecido contratualmente, do empreendimento objeto do contrato, fato este que, inclusive, não foi negado pela ré.

Acrescento que a apelante também não conseguiu provar a existência de caso fortuito ou força maior, uma vez que os parcos documentos juntados não justificam o grande atraso verificado na obra e muito menos a prorrogação exagerada do prazo de entrega do imóvel.

Comprovado o atraso na obra, resta avaliar seu reflexo no plano patrimonial e moral.

DANO MATERIAL. ATRASO NA OBRA. LUCROS CESSANTES.

Em decorrência do atraso na entrega do empreendimento, que já reconheci neste voto, verifico que o apelado pugna pelo pagamento de “aluguéis” a título de danos materiais, estes desde a data que o imóvel deveria ter sido entregue e de acordo com previsão contratual.

Adianto que assiste razão ao recorrido e escorreito comando da sentença que trata deste ponto.

O efetivo atraso na obra, por culpa exclusiva da recorrente, que não conseguiu provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, torna certa a indenização, cabendo ao juízo apenas quantificá-la.

A parte autora cumpriu com sua parte no contrato e a ré não, cabendo a quantificação dos danos materiais (lucros cessantes).

A indenização é devida eis que o consumidor ficou impedido de usufruir o bem e/ou ainda tem que arcar com aluguel mensal de outro imóvel, face a não entrega, no prazo estipulado contratualmente, do empreendimento da ré.

Lembro que com a inversão do ônus da prova, que a tenho como devida, por conta da indiscutível aplicação do CDC e da hipossuficiência do consumidor perante do fornecedor, deveria a ré provar a não ocorrência dos lucros cessantes. Entretanto, a construtora demandada não se desincumbiu de seu dever, tornando devida a indenização.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser presumido o prejuízo do comprador e por consequência a culpa do construtor pelo atraso injustificado na obra, bem como do direito a indenização por perdas e danos, além da possibilidade de cumulação de danos materiais e morais.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Trata-se, na origem, de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, motivada pelo atraso na entrega do imóvel. 3. Na hipótese, o tribunal local, a partir da análise dos termos contratuais e das provas dos autos, concluiu pela culpa das empresas no atraso na entrega da obra, vedando a retenção de valores por parte das rés e condenando-as ao pagamento de lucros cessantes. Inteligência dos arts. 395, 402 e 475 do Código Civil. 4. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1260734 DF 2018/0055333-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018)

Por fim, repito que a apelante deveria provar que não foi culpada pelo atraso na obra, e isso, como já foi exposto, não foi obtido com sucesso em sua contestação e nem neste recurso de apelação.

Assim, nada mais justo e correto que, entre a data prevista para a entrega da obra e o
“habite-se”
, a construtora pague lucros cessantes, a título de danos materiais, pelo inadimplemento do contrato.

No caso concreto, o juízo
a quo
condenou a construtora ao pagamento pelos lucros cessantes (dano material) em valor correspondente ao aluguel pago pelo consumidor.

A jurisprudência desta turma, em sua maioria, tem se posicionado no sentido de que o valor da condenação em lucros cessantes deve corresponder ao percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel.

Neste ponto, possuo entendimento diferente, pois compreendo que o percentual de 0,5% deve ser aplicado sobre o valor atualizado do imóvel somente quando o consumidor tiver quitado integralmente o valor do bem e, em caso de não quitação total, o percentual deve ser aplicado sobre a quantia efetivamente paga pelo comprador.

Lembro que com o atraso na entrega do empreendimento, o consumidor que não quitou o imóvel possui apenas uma expectativa de se tornar proprietário do bem, uma vez que não há certeza de que na finalização da obra o comprador quitará o valor do bem. Ressalto que entender de forma diversa causará um induvidoso enriquecimento ilícito do consumidor.

Porém, considerando que este Relator possui voz única e já não dispõe do livre convencimento motivado; considerando que as Turmas de Direito Privado deste E. TJPA e do Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento no sentido de ser aplicado o montante sobre o valor do bem, curvo-me ao entendimento da maioria para aplicar o percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel.

Diante do exposto, condeno a parte ré/apelante ao pagamento do valor correspondente a 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel,
devidamente corrigido pelo INPC/IBGE,
iniciando-se o cálculo desde a data contratualmente prevista para entrega do imóvel (já incidindo a prorrogação de 180 dias prevista no contrato) até a apresentação do
habite-se
.

DOS DANOS MORAIS

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. ATRASO NA OBRA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO. ARBITRAMENTO. DANOS MORAIS. MANTIDOS. SENTENÇA REFORMADA. - Reconhecido o descumprimento contratual diante do atraso na entrega da obra por mais de ano, cabível a declaração da resolução contratual, por culpa da promitente vendedora.- Inexistência de excludente de responsabilidade da ré ou culpa da consumidora, de modo que descabe a retenção da multa contratual pela rescisão antecipada.- Dever de restituição do valor integralmente pago pela parte autora, devidamente acrescido de correção monetária e juros legais, realizado em parcela única e sem abatimento de valores - Diante de previsão de cláusula penal pelo inadimplemento do pagamento tão somente em desfavor pelo adquirente, poderá ela ser invertida e aplicada também em seu favor, em caso de descumprimento do prazo da entrega do imóvel pela construtora. Aplicação do tema 971 do STJ - Caso em que configurado o atraso na entrega do imóvel, de modo que viável a inversão da cláusula penal contratual, cuja indenização deverá ser fixada mediante arbitramento judicial, que, no caso, deve corresponder a 0,5% do valor do bem previsto no contrato, por mês de atraso.- O atraso injustificado na entrega de obra, por si só, não gera dano moral passível de indenização. Entretanto, no caso dos autos se está diante de ocorrência de circunstância excepcional, caracterizadora do dano moral, que certamente resultou em angústia da parte autora na forma exigida para esses casos, de modo que cabível a fixação de indenização por danos morais.- Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso em comento, bem como os precedentes da Câmara e ponderado o caráter pedagógico com o dano causado. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. APELO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70077038909 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 28/11/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2019)

O dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado. A ré agiu de forma irresponsável, descuidada, desrespeitosa e abusiva na condução de seu empreendimento, o que por óbvio causou danos morais aos apelados.

É inegável que o ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter, de forma amigável, a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

A parte apelada se viu impossibilitada de realizar o sonho da casa própria. Atitudes como essa, infelizmente tão corriqueiras nos dias de hoje, merecem ser coibidas com rigor, eis que trazem, além da insegurança, desespero e até mesmo outros danos para os incautos consumidores que, muitas das vezes, ainda são tratados com indiferença e como se fossem eles os verdadeiros inadimplentes.

A entrega do empreendimento estava prevista para dezembro de 2012 e foi entregue com bastante atraso, ultrapassando os limites do tolerável.

Dessa forma, tenho como adequado e proporcional o valor do dano moral arbitrado pelo juízo a quo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), de maneira que mantenho a condenação, nos termos da fundamentação.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto para
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para alterar o montante relativo aos lucros cessantes, pelo qual
condeno a ré ao pagamento de quantia correspondente a 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, devidamente corrigido pelo INPC/IBGE, à vista
, iniciando-se o cálculo desde a data contratualmente prevista para entrega do imóvel até a apresentação do
habite-se
,
mantendo inalterados os demais termos da sentença guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023